Tribunal: STF
Processo: HC 199089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a pedido de habeas corpus. (eDOC 24)
    Nas razões recursais, aponta-se omissão e contradição da decisão impugnada, pois o paciente não teria sido denunciado por participar de organização criminosa. Reitera-se o pedido liberatório, afirmando-se que não haveria mais contemporaneidade dos fatos imputados. (eDOC 25)
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Ainda que a decisão embargada tenha se utilizado dos termos “organização criminosa que opera o tráfico de drogas”, é evidente que faz referência ao tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, usualmente denominada “associação para o tráfico” - em que foi capitulada a conduta do paciente (eDOC 32, p. 26)
    Assim, a decisão embargada não padece de qualquer contradição ou omissão.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 620, § 2º, do CPP e art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente